Tribunal: TJMT
Processo: 0010953-20.2000.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010953-20.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), TROMBIM IND E COM DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 73.563.397/0001-01 (APELADO), CLEUSA PACHECO TROMBIM - CPF: 274.711.361-20 (APELADO), ANTONIO TROMBIM - CPF: 275.950.991-53 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS EFETIVOS. MERO PETICIONAMENTO INEFICAZ. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente público sustenta nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição e a existência de causas interruptivas, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de explicitação detalhada dos marcos temporais da prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve efetiva interrupção do prazo prescricional no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.

4.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, após o qual se configura a prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (repetitivo).

5.

A eventual ausência de detalhamento dos marcos temporais na sentença não implica nulidade, pois o tribunal pode suprir a fundamentação e julgar o mérito com base nos elementos constantes dos autos.

6.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos ou diligências infrutíferas.

7.

No caso, houve única constrição patrimonial em 2006, inexistindo atos efetivos posteriores capazes de interromper o prazo prescricional.

8.

A audiência de conciliação e os sucessivos pedidos de penhora não possuem eficácia interruptiva, por não resultarem em constrição concreta de bens.

9.

O decurso de mais de 19 anos sem atos úteis evidencia a consumação da prescrição intercorrente, superando amplamente o prazo legal.

10.

A alegação de morosidade do Judiciário não afasta a prescrição, pois também incumbe à Fazenda Pública impulsionar efetivamente a execução.

11.

O reconhecimento da prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, vedando a perpetuação da cobrança estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de suspensão e o prazo prescricional da execução fiscal fluem automaticamente nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de decisão judicial formal.

2.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes meros requerimentos do exequente.

3.

A ausência de detalhamento dos marcos temporais na sentença não gera nulidade quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento do mérito pelo tribunal.

4.

A inércia prolongada da Fazenda Pública, sem prática de atos úteis, conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei no 6.830/80, art. 40 e §§; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp no 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Trombim Indústria e Comércio de Estofados Ltda. e outros, julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito, sem, contudo, explicitar os marcos temporais que reputa indispensáveis para a aferição do prazo prescricional.

Afirma que, sem a indicação de tais parâmetros, não seria possível controlar o raciocínio adotado para o reconhecimento da prescrição, o que configuraria omissão na fundamentação da sentença.

Aduz que em 2015 houve efetivo bloqueio da quantia de R$ 9.446,59 (nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), seguido de audiência de tentativa de conciliação entre o Estado e os Executados, ocasião em que estes não aceitaram a proposta de acordo apresentada.

Assevera que entre 2015 e 2018, o processo permaneceu paralisado por inércia do Judiciário, ao argumento de que não houve intimação da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

Pontua que, no ano de 2018, o requereu a transferência para sua conta dos valores anteriormente bloqueados, pleito que não teria sido analisado pelo Juízo, o qual somente voltou a impulsionar o feito em dezembro de 2020, após a digitalização dos autos.

Acrescenta que, mesmo sem andamento efetivo e havendo manifestação pendente de análise judicial, os autos foram novamente conclusos em agosto de 2021, sobrevindo decisão apenas em junho de 2022.

Afirma, por fim, que, devidamente intimado, requereu o prosseguimento do feito em julho de 2022, tendo o Juízo voltado a se manifestar apenas em dezembro de 2024.

Com base nessa sequência processual, sustenta ser notória a existência, no processo, de causas interruptivas, bem como a necessidade de observância das intimações da Fazenda Pública para a adequada fixação dos marcos iniciais da prescrição nos diversos momentos da tramitação.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões (id. 335543944).

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Estado de Mato insurge-se contra a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal por ele ajuizada.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a presente Ação de Execução Fiscal em face de Trombim Indústria e Comércio de Estofados Ltda. e outros, objetivando a cobrança do crédito tributário no valor originário de R$ 24.909,65 (vinte e quatro mil novecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme apurado na data de 11/01/2000 e consubstanciado na respectiva Certidão de Dívida Ativa n. 001763/99.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 14/01/2000, tendo sido determinada a citação da parte executada em 15/02/2000 (id. 348335886, p. 01), a qual se perfectibilizou com o retorno do aviso de recebimento positivo em 07/12/2000 (id. 348335886, p. 10).

Posteriormente, em 09/02/2006, foi realizada a primeira tentativa de penhora, que restou infrutífera (id. 348335886, p. 21). Na sequência, em 07/04/2006, o Exequente requereu a constrição de numerários por meio do sistema BACENJUD (id. 348335886, p. 24/25), diligência igualmente frustrada.

Diante da ausência de bens passíveis de penhora, o Juízo de Primeiro Grau, em 29/03/2007, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (id. 348335886, p. 40).

Ainda assim, o Exequente prosseguiu com diligências, tendo, em 18/06/2007, requerido a juntada de certidões expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis (id. 348335886, p. 52), e, posteriormente, em 23/11/2007, apresentado certidões negativas atestando a inexistência de bens imóveis em nome da empresa executada e de seus sócios (id. 348335886, p. 96).

Na data de 15/03/2010, a parte exequente voltou a postular a realização de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, visando ao bloqueio de valores em contas ou aplicações financeiras dos executados (id. 348335886, p. 109/110), medida que, todavia, também restou infrutífera (id. 348335886, p. 114/116).

Por fim, após nova intimação para impulsionamento do feito, o Exequente, em 07/02/2025, manifestou-se requerendo, novamente, a realização de penhora on-line, desta vez por meio do sistema SISBAJUD (id. 348335893).

Sobreveio sentença

reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“Vistos etc...

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública em desfavor da empresa TROMBINI IND E COM DE ESTOFADOS LTDA e seus sócios.

O feito recebeu despacho inicial em 15.02.2000, a parte devedora foi regularmente citada em 17.11.2000(ID 33993201 – fls. 11 e 12).

Em 09.02.2006, foi realizada a primeira tentativa de penhora(ID 33993201 – fls. 21), a qual restou infrutífera, sendo que em 07.04.2006 a parte exequent4e postulou a penhora de numerários, entretanto, até a presente data, inobstante as buscas empreendidas pela parte exequente, não foram localizados bens de propriedade da parte devedora, passíveis de penhora.

Verifica-se, portanto, do caso em tela, que após a manifestação da credora diante da tentativa frustrada de penhora(07.04.2006), até a presente data, já decorreram mais de 19(dezenove) anos sem que se efetivasse a constrição de bens da parte executada.

É sabido que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo de 01(um) ano, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Acresça-se, ainda, que os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais, e somente a efetiva penhora e a efetiva citação são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente.

Necessário ressaltar, também, que não há que se falar em morosidade do Judiciário, pois o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos tiveram início com o pedido de suspensão da exequente, em 03.09.1997.

Na hipótese, a parte executada foi regularmente citada, entretanto, a parte exequente não obteve êxito em encontrar bens passíveis de penhora, de forma que impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39[1] da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária diante da inexistência do contraditório. [...]”. (id. 348335894).

Inconformado com a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a nulidade do decisum por ausência de delimitação dos marcos temporais e a existência de causas interruptivas do prazo prescricional ao longo da tramitação processual.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

De início, cumpre consignar que, nos termos do referido precedente, o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão judicial expressa para a deflagração desse marco temporal.

Assim, decorrido esse lapso, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, findo o qual se consuma a prescrição intercorrente, independentemente de provocação da parte.

No tocante à alegação de nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais, verifica-se que tal insurgência não merece acolhimento, pois, ainda que se admitisse eventual deficiência na explicitação pormenorizada desses marcos, tal circunstância não conduz, por si só, à anulação do
decisum
, sobretudo porque este Tribunal detém cognição plena sobre a matéria, podendo suprir eventual omissão e proceder ao julgamento do mérito, com base nos elementos constantes do caderno processual, evitando o retorno dos autos ao Juízo de origem sem qualquer proveito prático.

Ademais, não se pode perder de vista que a controvérsia posta é eminentemente de direito, estando os elementos necessários à aferição da prescrição suficientemente delineados no conjunto probatório constante dos autos.

No mérito propriamente dito, observa-se que, de acordo com a linha do tempo dos atos processuais, houve, de fato, constrição patrimonial em 10/08/2006, com o bloqueio da quantia de R$ 9.446,59 (nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) via sistema BacenJud, na conta do corresponsável Antonio Trombim, circunstância apta a interromper o curso do prazo prescricional.

Todavia, a partir desse marco, não se verifica a prática de qualquer outro ato efetivo de constrição patrimonial.

Nesse ponto, cumpre destacar que a argumentação recursal incorre em equívoco ao afirmar a ocorrência de bloqueio de valores no ano de 2015, quando, na realidade, conforme demonstrado nos autos, a constrição parcial de ativos ocorreu no ano de 2006, inexistindo, posteriormente, qualquer medida constritiva eficaz.

É certo que, a audiência de conciliação realizada em dezembro de 2015, embora relevante sob o aspecto procedimental, não possui o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, por não se equiparar à efetiva penhora ou à efetiva citação.

Do mesmo modo, os requerimentos de penhora formulados pela Fazenda Pública ao longo dos anos, inclusive o pedido de bloqueio via BACENJUD em 2010 e os posteriores pleitos de transferência de valores, consubstanciam meros peticionamentos, desprovidos de eficácia interruptiva, na medida em que não resultaram em providência útil e concreta à satisfação do crédito.

Sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente há a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se a providência requerida pela Fazenda Pública restar exitosa, sendo insuficiente o simples requerimento de diligências sem resultado prático. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I – (...).

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD
. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.

VIII – (...). (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).” [destaquei]

Dessa forma, verifica-se que, após a tentativa frustrada de localização de bens em 09/02/2006, seguida da única constrição parcial ocorrida em agosto do mesmo ano, não houve qualquer outro ato efetivo capaz de interromper a prescrição, sendo certo que transcorreram mais de 19 (dezenove) anos até a prolação da sentença em 01/11/2025, lapso temporal que supera, em muito, o prazo legal de 1 (um) ano de suspensão somado ao quinquênio prescricional.

Não procede, ainda, a alegação de que a paralisação do feito decorreu de morosidade do Poder Judiciário. Isso porque o sistema da prescrição intercorrente não se condiciona exclusivamente à atuação judicial, impondo também à Fazenda Pública o dever de diligência na localização de bens e no efetivo impulsionamento da execução.

Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento da prescrição intercorrente pode ser realizado de ofício pelo magistrado, uma vez constatado o decurso do prazo legal sem a prática de atos úteis ao prosseguimento da execução, constituindo instrumento que harmoniza o interesse arrecadatório estatal com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Assim, admitir a tese recursal implicaria chancelar a possibilidade de eterna persecução do crédito tributário, o que se revela incompatível com o ordenamento jurídico vigente, que impõe limites temporais à atuação estatal, mesmo no âmbito da cobrança de créditos públicos.

Diante desse contexto, constata-se que a sentença recorrida encontra-se em consonância com o disposto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e com a sistemática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026